Tribunal: TJMT
Processo: 1030963-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030963-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 325.614.231-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS EM
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), concedendo-lhe liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada ausência de materialidade delitiva do delito de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da embriaguez pode ser feita por diversos meios, incluindo teste de alcoolemia, exame clínico, vídeos e prova testemunhal, conforme prevê o art. 306, § 2o, do CTB.

4. O auto de constatação de embriaguez, elaborado por policiais no momento da abordagem e os depoimentos dos agentes que presenciaram a alteração da capacidade psicomotora do paciente, constituem prova suficiente da materialidade delitiva.

5. O teste de alcoolemia realizado, aproximadamente de 16 horas após a abordagem, não reflete a condição do paciente no momento do flagrante, sendo irrelevante para afastar a materialidade do delito.

6. A análise da validade das provas apresentadas deve ser feita na instrução processual pelo juízo competente, não sendo o
habeas corpus
meio adequado para esse exame.

IV. Dispositivo

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: HC 1020848-71.2024.8.11.0000, AP n. 0000217-03.2018.8.11.0011.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030963-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares, pela prática do delito de embriaguez ao volante – art. 306,
caput
, do CTB (id. 249322181 – fls. 74).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente
“foi preso em flagrante às 01h13min do dia 26 de outubro de 2024, pois, segundo narrativa do auto de prisão em flagrante no 1002070-90.2024.8.11.0020, teria, em tese, praticado o delito previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/07”
; 2) na audiência de custódia, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente com imposição de medidas cautelares; 3) inexiste
“comprovação da materialidade do delito imputado (...)”
porque o paciente
“(...) além de ter sido compelido a realizar o teste do etilômetro (não lhe sendo oportunizado o direito de produzir prova contra si), o resultado obtido sequer apontou a quantidade de álcool, não havendo o que se falar em influência de álcool em quantidade acima daquela prevista na legislação, que caracteriza crime”
; 4)
“(...) acatando pedido formalizado pela defesa técnica em audiência de custódia, foi realizado novo teste de alcoolemia antes da soltura do paciente, oportunidade em que foi consignado no resultado a existência de 0,0mg/l (...)”.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para
“seja afastada a homologação do flagrante e, por via de consequência, determinado o relaxamento da prisão do paciente JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, em razão da ausência de prova da materialidade do delito de embriaguez ao volante
” (id. 249322180).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 250015173).

O juízo singular prestou informações (id. 250734651).

A 28a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer ela denegação da ordem (id. 268455266).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consoante relatado, a impetrante contesta a materialidade do crime de embriaguez ao volante.

Em que pesem os argumentos apresentados na inicial, verifico que a divergência entre os resultados do
teste de etilômetro
não é suficiente para afastar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, conforme pretende fazer crer a impetrante.

A comprovação da embriaguez poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova (CTB, art. 306, § 2o).

No caso em tela, há um auto de constatação de embriaguez, produzido por policiais, o qual atesta, em tese, alteração da capacidade psicomotora do paciente pela influência de álcool, demonstrando a materialidade delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“(...) O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, tornando-se prescindível a realização de exames (RHC 95316/AL). (...)”
(AP n. 0000217-03.2018.8.11.0011, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Ressalto ainda que, o
teste
realizado posteriormente à prisão, mais de 16 horas após o flagrante, não reflete de forma exata a situação vivenciada pelo paciente no momento da abordagem, uma vez que a eliminação do álcool do organismo ocorre de forma gradual.

Em outras palavras, o resultado negativo obtido no teste realizado muitas horas depois não pode, portanto, ser utilizado para descaracterizar a conduta delituosa, ao menos neste momento processual, pois ele não reflete, repita-se, a condição do paciente no instante da prisão em flagrante.

Ao contrário, o auto de constatação de embriaguez e os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela ocorrência e prisão do paciente, demonstram, em tese,
a aparente materialidade delitiva quanto ao tipo penal do art 306 do CTB
.

De mais a mais, a tese defensiva de
ausência de materialidade delitiva
deverá ser analisada pelo juízo singular na hipótese de eventual instrução probatória, após oitiva dos policiais e do paciente, para avaliar sua validade como prova.

Nesse sentido:

“(...) A análise acerca de provas de autoria e materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus (...)” (HC
1020848-71.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024).

Por essas razões, não identifico o constrangimento ilegal alegado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025